Tribunal: STF
Processo: ARE 1416201
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL.



    AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.



    NOMEAÇÃO NO CONCURSO REGIDO PELO EDITAL N. 01/2014 DA FUNDAÇÃO CATARINENSE DEEDUCAÇÃO ESPECIAL – FCEE.



    SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO INDIRETA IMOTIVADA.



    1. RECURSO DE APELAÇÃO DA FUNDAÇÃOCATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.



    (A) PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOSUSPENSIVO EM TUTELA PROVISÓRIA. PREJUDICADO. JULGAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA.



    (B) ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. TESE PREJUDICADA. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGARIMPROCEDENTE A DEMANDA.



    (C) PLEITO DE AFASTAMENTO DORECONHECIMENTO DA PRETERIÇÃO IMOTIVADA ÀNOMEAÇÃO DA AUTORA.



    TESE ACOLHIDA.



    JULGAMENTO DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DECOMPETÊNCIA SOB TEMA N. 14.



    APLICAÇÃO DO JULGAMENTO NOS MOLDES DOART. 927, II DO CPC/2015.



    RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DEPRETERIÇÃO À NOMEAÇÃO NOS PARÂMETROS DEFINIDOS NO JULGAMENTO DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO.



    RECONHECIMENTO DE PRETERIÇÃO, NA 5ª REGIÃO, NO TOTAL DE 5 (CINCO) VAGAS.



    AUTORA APROVADA EM 62ª LUGAR PARA 5ª REGIÃO.



    AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA PRETERIÇÃO À NOMEAÇÃO ADOTADO NA SENTENÇA.



     SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.



    2. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO PELA AUTORA ATÉ O JULGAMENTO DO IAC SOBRE AMATÉRIA (TEMA N. 14) TESE AFASTADA.



    INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIAJULGADO, BEM COMO A ANÁLISE DOS EMBARGOS DEDECLARAÇÃO. SUSPENSÃO AFASTADA.



    3. SUCUMBÊNCIA.



    NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA EM VIRTUDE DA REFORMA DA SENTENÇA.



    CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS, ESTES FIXADOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º, E 4º, III DO CPC 2015.



    EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM VIRTUDE DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA À PARTE AUTORA.



    1.RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOPROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.



    2. PLEITO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA.



    3. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES FIXADOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º, E 4º, III DO CPC, COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM VIRTUDE DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXXV, XLIX, LIV, LV, LVI, LVII, LX, LXI, LXV, LXVI, LXVIII, LXXVII e LXXVIII; 37, incisos II e IX; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente